Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-06.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Anteriores embargos de declaração rejeitados. Controvérsia direcionada à cobertura de cirurgias corretivas pós bariátrica. Matéria afeta a recursos repetitivos (Tema no 1069). Determinação do C. STJ para suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Necessidade de se aguardar o julgamento de mérito daquele Recurso

Ementa:
Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Anteriores embargos de declaração rejeitados. Controvérsia direcionada à cobertura de cirurgias corretivas pós bariátrica. Matéria afeta a recursos repetitivos (Tema no 1069). Determinação do C. STJ para suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Necessidade de se aguardar o julgamento de mérito daquele Recurso Especial representativo de controvérsia. Embargos acolhidos para anular o V. Acórdão embargado.